Tribunal: TJMT
Processo: 1000312-69.2020.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000312-69.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Honorários Advocatícios, Liminar, Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[OZEIAS ALVES FRANCA - CPF: 204.876.221-20 (APELADO), LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA - CPF: 265.690.598-23 (ADVOGADO), FABRICIO MIGUEL CORREA - CPF: 213.363.668-42 (ADVOGADO), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (APELANTE), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS, NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE MENSALIDADE DE PLANO DE SAÚDE CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – ILEGITIMIDADE ATIVA E NULIDADE DA SENTENÇA PELA AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO ATIVO – PRELIMINARES REJEITADAS – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - OBSERVÂNCIA À SÚMULA DE Nº 469 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - REAJUSTE ANUAL – PERCENTUAL UTILIZADO PELA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE – NÃO JUSTIFICADO – ABUSIVIDADE – APLICAÇÃO POR ANALOGIA DO PERCENTUAL FIXADO PELA ANS – POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

I – Na condição de beneficiário do plano de saúde coletivo, o autor, ora apelado, possui legitimidade para questionar cláusulas contratuais que entende abusivas.

II – Não há que se falar na nulidade da sentença pela ausência da participação do estipulante, eis que, no caso, não se trata de litisconsórcio necessário, o qual decorre de disposição legal.

III - Na relação jurídica envolvida é pacífico entendimento acerca da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a teor do verbete da Súmula de nº 469 do Superior Tribunal de Justiça.

IV - A abusividade do percentual de 59,40%, fixado para reajustar a mensalidade do plano de saúde do autor, ora apelado, está evidenciado em razão da ré, ora apelante, não ter logrado êxito em esclarecer a razão do uso do percentual tão elevado para o reajuste da mensalidade.

V - Em que pese realmente o reajuste do plano de saúde coletivo não estar vinculado ao índice apurado pela Agência Nacional da Saúde - ANS e utilizado nos contratos individuais ou familiares, tem-se que a utilização desse índice, como bem exposto pelo Juiz sentenciante, decorre diante da inexistência de parâmetros objetivos para o reajuste dos planos coletivos e em razão de entendimento jurisprudencial.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Revisional de Mensalidade de Plano de Saúde cumulada com Reparação de Danos de nº 1000312-69.2020.8.11.0003, ajuizada por OZÉIAS ALVES FRANÇA, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para:

i) confirmar a liminar deferida;

ii) declarar ilegais o reajuste anual de 59,40% praticado sobre o contrato de plano de saúde firmado entre as partes e os reajustes praticados nos anos de 2017 e 2019 que tenham sido superiores ao percentual autorizado pela ANS;

iii) determinar a redução do percentual de reajuste anual para os patamares autorizados pela ANS aos planos de saúde individuais a partir do ano de 2017;

iv) condenar a ré a devolver ao autor, de forma simples, a diferença apurada entre o percentual ora fixado pela ANS e aquele efetivamente cobrado, a partir das mensalidades que foram pagas a partir de janeiro de 2017 até o efetivo cumprimento da redução ora deliberada, devidamente atualizados com juros de 1% e correção monetária a partir do efetivo desembolso; e

v) condenar a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, a teor do artigo 85, §2º, incisos I a IV, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 61466986), a ré, ora apelante, preliminarmente, sustenta a ilegitimidade ativa do autor, ora apelado, eis que, como o contrato foi firmado com o Sindicato Rural de Rondonópolis, é vedado ao beneficiário discutir ou requerer revisão de cláusulas contratuais que não contratou.

Ainda, alega que, a fim de possibilitar uma discussão mais ampla sobre o assunto, deve o Sindicato Rural de Rondonópolis ser admitido como litisconsorte do autor, ora apelado, compondo o polo ativo da demanda.

No mérito, a ré, ora apelante, aduz que, ao revés do que entendeu o Juiz sentenciante, o aumento do valor da mensalidade, apurado no período dos últimos 12 (doze) meses com base em dados técnicos pautados nas despesas e receitas do produto, é legítimo.

Expõe que em momento algum descumpriu o contrato firmado com o Sindicato Rural de Rondonópolis e a legislação de planos de saúde, tanto é que o parecer atuário juntado aos autos comprova suas alegações.

Pondera que, tratando-se de contrato na modalidade empresarial coletivo por adesão, o reajuste do plano não está vinculado ao índice apurado pela ANS e utilizado no contrato individual.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 61466992).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Preliminarmente, a ré, ora apelante, sustenta a ilegitimidade ativa do autor, ora apelado, eis que, como o contrato foi firmado com o Sindicato Rural de Rondonópolis, é vedado ao beneficiário discutir ou requerer revisão de cláusulas contratuais que não contratou.

Não assiste razão à ré, ora apelante, haja vista que, na condição de beneficiário do plano de saúde coletivo, o autor, ora apelado, possui legitimidade para questionar cláusulas contratuais que entende abusivas.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. AÇÃO REVISIONAL. VALIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. REAJUSTE DE MENSALIDADES. USUÁRIO. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. NATUREZA JURÍDICA DA RELAÇÃO CONTRATUAL COM A OPERADORA. ESTIPULAÇÃO EM FAVOR DE TERCEIRO. INTERESSE JURIDICAMENTE PROTEGIDO. DEMONSTRAÇÃO. DESTINATÁRIO FINAL DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE.

1. Discute-se a legitimidade ativa ad causam do usuário de plano de saúde coletivo para postular contra a operadora a revisão judicial de cláusulas contratuais.

2. A legitimidade exigida para o exercício do direito de ação depende, em regra, da relação jurídica de direito material havida entre as partes; em outras palavras, a ação tem como condição a titularidade de um direito ou interesse juridicamente protegido.

3. O plano de saúde coletivo é aquele contratado por uma empresa ou por pessoas jurídicas de caráter profissional, classista ou setorial, como conselhos, sindicatos e associações profissionais, junto à operadora de planos de saúde para oferecer assistência médica e/ou odontológica às pessoas vinculadas às mencionadas entidades bem como a seus dependentes.

4. No plano de saúde coletivo, o vínculo jurídico formado entre a operadora e o grupo de usuários caracteriza-se como uma estipulação em favor de terceiro. Por seu turno, a relação havida entre a operadora e o estipulante é similar a um contrato por conta de terceiro. Já para os usuários, o estipulante é apenas um intermediário, um mandatário, não representando a operadora de plano de saúde.

5. Na estipulação em favor de terceiro, tanto o estipulante (promissário) quanto o beneficiário podem exigir do promitente (ou prestador de serviço) o cumprimento da obrigação (art. 436, parágrafo único, do CC). Assim, na fase de execução contratual, o terceiro (beneficiário) passa a ser também credor do promitente.

6. Os princípios gerais do contrato amparam tanto o beneficiário quanto o estipulante, de modo que havendo no contrato cláusula abusiva ou ocorrendo fato que o onere excessivamente, não é vedado a nenhum dos envolvidos pedir a revisão da avença, mesmo porque as cláusulas contratuais devem obedecer a lei.

7. O usuário de plano de saúde coletivo tem legitimidade ativa para ajuizar individualmente ação contra a operadora pretendendo discutir a validade de cláusulas do contrato, a exemplo do critério de reajuste das mensalidades, não sendo empecilho o fato de a contratação ter sido intermediada por estipulante.

8. Recurso especial provido.

(STJ – TERCEIRA TURMA REsp 1510697/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 09/06/2015, DJe 15/06/2015).”

Ante o exposto, REJEITO a preliminar de ilegitimidade ativa do autor, ora apelado.

É como voto.

III) VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA PELA AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO ATIVO).

Eminentes pares:

Ainda, preliminarmente, a ré, ora apelante, alega que, a fim de possibilitar uma discussão mais ampla sobre o assunto, deve o Sindicato Rural de Rondonópolis ser admitido como litisconsorte do autor, ora apelado, compondo o polo ativo da demanda.

Não assiste razão à ré, ora apelante.

A um porque, no caso, não se trata de litisconsórcio necessário, o qual decorre de disposição legal.

A propósito, vejamos o que dispõe o artigo 114 do Código de Processo Civil, in verbis:

“Art. 114. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes.”

E, a dois porque, o ingresso em auxílio de uma parte não se faz por altruísmo e sim para prevenir contra declarações que no futuro possam influir em sua própria esfera de direitos, o que, também não é o caso dos autos.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar de nulidade da sentença.

É como voto.

IV) VOTO (MÉRITO).

Eminentes pares:

Inicialmente, insta consignar que na relação jurídica envolvida, é pacífico entendimento acerca da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a teor do verbete da Súmula de nº 469 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde.”

Pontuado essa questão, o cerne da discussão é saber se o Juiz sentenciante, ao declarar ilegais o reajuste anual de 59,40% praticado sobre o contrato de plano de saúde e os reajustes praticados nos anos de 2017 e 2019 que tenham sido superiores ao percentual autorizado pela ANS, agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a ré, ora apelante, aduz que, ao revés do que entendeu o Juiz sentenciante, o aumento do valor da mensalidade, apurado no período dos últimos 12 (doze) meses com base em dados técnicos pautados nas despesas e receitas do produto, é legítimo.

Expõe que em momento algum descumpriu o contrato firmado com o Sindicato Rural de Rondonópolis e a legislação de planos de saúde, tanto é que o parecer atuário juntado aos autos comprova suas alegações.

Pondera que, tratando-se de contrato na modalidade empresarial coletivo por adesão, o reajuste do plano não está vinculado ao índice apurado pela ANS e utilizado no contrato individual.

Não assiste razão à ré, ora apelante.

Isso porque, no caso, a abusividade do percentual de 59,40%, fixado para reajustar a mensalidade do plano de saúde do autor, ora apelado, está evidenciada em razão da ré, ora apelante, não ter logrado êxito em esclarecer a razão do uso do percentual tão elevado para o reajuste da mensalidade.

Na verdade, verifica-se nos autos que a tese defendida pela ré, ora apelante, acerca do reajuste ter sido praticado nos termos contratados e com o intuito de manter e recompor o equilíbrio contratual e atuarial, não passa de mera alegação, haja vista que desprovida de qualquer prova cabal nesse sentido.

Não fosse suficiente, espancando de vez a pretensão da ré, ora apelante, para ver reformada a sentença recorrida, está o fato de que, embora tenha apresentado parecer atuarial (id. 61466974), este, além de não estar assinado pelo responsável que o confeccionou, também não comprova a realização de qualquer negociação com o estipulante, no caso, o Sindicato Rural de Rondonópolis.

A propósito, vejamos o precedente desta Quarta Câmara Cível:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PLANO DE SAÚDE COLETIVO - MENSALIDADE – REAJUSTE ANUAL - LIVRE NEGOCIAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – APLICAÇÃO POR ANALOGIA DO PERCENTUAL FIXADO PELA ANS – POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Os reajustes anuais dos contratos de plano de saúde coletivos são livremente negociados pela operadora do plano de saúde e a empresa que celebra o contrato, desde que o aumento da mensalidade não se mostre abusivo, a ponto de romper o equilíbrio contratual. Na ausência de comprovação de que tais negociações entre as partes de fato ocorreram, é lícita a aplicação ao contrato dos índices divulgados pela ANS. (N.U 001548044.2014.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Vice-Presidência, Julgado em 21/08/2019, Publicado no DJE 27/08/2019).

Nesse contexto, em razão da ré, ora apelante, não ter demonstrado cabalmente o desequilíbrio contratual que justificaria a aplicação do percentual de 59,40% sobre o valor da mensalidade do autor, ora apelado, a utilização desse percentual, à toda evidência, se mostra abusivo, rompendo o equilíbrio contratual.

Por sua vez, em que pese realmente o reajuste do plano de saúde coletivo não estar vinculado ao índice apurado pela Agência Nacional da Saúde - ANS e utilizado nos contratos individuais ou familiares, tem-se que a utilização desse índice, como bem exposto pelo Juiz sentenciante, decorre diante da inexistência de parâmetros objetivos para o reajuste dos planos coletivos e em razão de entendimento jurisprudencial.

Nesse sentido os precedentes deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO DE CONTRATO – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – REAJUSTE MENSALIDADE - PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DE INDICES DA ANS – IMPROCEDENCIA – NÃO DEMONSTRADO O AUMENTO DA SINISTRALIDADE – ABUSIVIDADE O REAJUSTE – RECURSO DESPROVIDO.

Não merece ser reformada a r. sentença que julgou parcialmente procedente a ação que visa declaração de abusividade dos índices de reajuste praticados pela operadora de saúde no plano coletivo contratado pela autora. Necessária a prova cabal do aumento da sinistralidade para embasar os reajustes em percentual muito superior ao fixado pela ANS para os planos individuais. Inexistente tal prova, torna-se admissível a utilização dos índices da ANS como parâmetro para os reajustes do plano coletivo.

(N.U 0020011-81.2011.8.11.0002, , SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/02/2018, Publicado no DJE 05/03/2018)”

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - PLANO DE SAÚDE - CONTRATO COLETIVO - APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INTELIGÊNCIA DO VERBETE SUMULAR N. 469 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - REAJUSTE ANUAL - AUSÊNCIA DE PRÉVIO CONHECIMENTO DO CONSUMIDOR QUANTO AOS ÍNDICES A SEREM APLICADOS NAS MENSALIDADES - CLAÚSULA ABUSIVA - INCIDÊNCIA POR ANALOGIA DOS PERCENTUAIS FIXADOS PELA ANS AOS CONTRATOS INDIVIDUAIS DE PLANO DE SAÚDE - RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR - SENTENÇA MANTIDA - ÔNUS SUCUMBENCIAL RECURSAL DEVIDO - ARTIGO 85, § 1º - RECURSO DESPROVIDO.

1-De acordo com o Verbete Sumular n. 469 do Superior Tribunal, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos de plano de saúde coletivo.

2-Como é cediço, diferente dos contratos individuais e familiares, os contratos coletivos de plano de saúde, não se submetem aos percentuais de reajuste estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde, de forma que é livre a negociação entre a operadora do plano de saúde e a parte contratante.

3-Contudo, embora não haja fixação dos percentuais a serem aplicados e exista previsão contratual do reajuste, o aumento das prestações não pode ocorrer de forma indiscriminada, eis que deve ser preservado o princípio da boa-fé que rege as relações contratuais, de modo que qualquer comportamento abusivo entre as partes contraentes deve ser afastado.

4-No caso, mostra-se devida a manutenção a sentença que declarou nula a cláusula de reajuste firmada no contrato, eis que além do Apelante não ter sido comunicado previamente sobre o aumento das prestações, referida cláusula não é clara e específica quanto aos índices a serem aplicados para o aumento das mensalidades.

5-Diante da abusividade do reajuste aplicado pela Apelante, aplica-se por analogia os índices anuais estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde-ANS, aos contratos individuais e familiares, que no ano de 2016 (maio/2016 a abril/2017) foi no percentual de 13,57%.

6-Levando em consideração o pagamento a maior das prestações pelo Apelado, mostra-se devida a restituição na forma simples, que deverão ser apurados, por meio de liquidação de sentença, conforme estabelecido no decisum.

7-Tendo em vista que a sentença foi proferida na vigência do novo CPC, deve ser aplicado o seu artigo 85, § 1º, de modo que, em homenagem ao princípio da causalidade e com fundamento no artigo citado, condeno a Apelante ao pagamento dos honorários recursais, fixados em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa.

(N.U 0005042-85.2016.8.11.0002, , CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 04/08/2017)”

Portanto, tendo em conta que a ré, ora apelante, não demonstrou qualquer desacerto da sentença recorrida, não há por onde atender à súplica recursal.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020